Tribunal: TJBA
Processo: 8004434-60.2020.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8004434-60.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. REFORMA. No julgamento do REsp n.º 1108013/RJ, que seguiu a ritualística dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça aprovou tese no sentido da impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública, quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público da qual faz parte, razão da reforma da sentença no tópico sentencial que arbitrou tal verba contra o Estado da Bahia. RECURSO PROVIDO. ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8004434-60.2020.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI Relatora